Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704712-58.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FATORIAL FACTORING E REPRESENTACAO LTDA - ME APELADO: CARLOS ANDRE DE CARVALHO CHAGAS D E S P A C H O Intime-se a Defensoria Pública para, no exercício da Curadoria Especial, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 34707269 apresentada pela empresa apelante. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora